Tribunal: STF
Processo: ARE 1540557
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM LICITAÇÃO.



    1- Ação popular exige ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe Ausência de demonstração efetiva do dano ao patrimônio público. Contas aprovadas pelo TCE.



    2-Modalidade da licitação. A Lei nº 10.520/02 não veda, expressamente, a contratação de obras e serviços de engenharia por meio de pregão. O TCU, por meio da Súmula nº 257, consolidou seu posicionamento quanto ao cabimento do Pregão para contratação de serviços comuns de engenharia. O objeto do contrato era a implantação de macromedidores nas redes de água bruta e tratada e de distritos de medição e controle (DMC's), com a instalação de macromedidores de vazão (fornecidos pelo SAAE), válvulas redutoras de pressão e detecção de vazamentos não visíveis nas redes de distribuição de água dos setores de abastecimento da Zona Oeste do município de Sorocaba. A necessidade de eventuais obras de engenharia não tem o condão, no caso concreto, de atribuir ao objeto do contrato a natureza de obra de engenharia, mesmo porque são obras de pequeno porte.



    3- Imprecisões no edital. Inocorrência.



    4- Condenação da autora ao pagamento do décuplo das custas por temeridade da ação (art. 13, da Lei 4717/65). Temeridade da lide que não se confunde com litigância de má-fé. Sentença devidamente fundamentada para condenar a autora pela interposição de ação temerária.



    5- Pedido de revogação da determinação de expedição de ofício à Subseção da OAB. A conduta do juízo de primeiro grau pauta-se dentro do poder geral de cautela e de sua discricionariedade na análise dos fatos, sem teor pejorativo. Ausência de cunho teratológico na decisão.



    6-Sentença mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXIII, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação popular. Publicidade. Promoção pessoal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulanº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.219.066-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2019)



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECONSIDERAÇÃO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES JÁ ADUZIDAS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Reconsideração parcial da decisão agravada, para conhecimento e negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto por Góes Cohabita Participações Ltda. 2. A discussão acerca do preenchimento dos requisitos da ação popular, dentre os quais a comprovação de ofensa à moralidade administrativa no ato questionado, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Afigura-se, ainda, como matéria dependente de análise de normas infraconstitucionais, restando, portanto, inviabilizada a apreciação do apelo extremo ante o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental interposto pelo Estado de Minas Gerais desprovido. Na hipótese, o segundo agravante limitou-se a reiterar de forma genérica os argumentos (RE nº 894.049-ED-segundos-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente